Tribunal: TJMT
Processo: 1051509-93.2025.8.11.0001
Relator(a): EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1051509-93.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Repetição de indébito, Liminar]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (RECORRENTE), WALDIRNEY NUNES DE ALMEIDA - CPF: 630.957.341-15 (RECORRIDO), MAUROZAN CARDOSO SILVA - CPF: 083.287.488-43 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. POLICIAL MILITAR. AJUDA DE CUSTO POR TRANSFERÊNCIA FUNCIONAL. NÃO EFETIVAÇÃO DA MUDANÇA. RESTITUIÇÃO AO ERÁRIO. DESCONTO INTEGRAL DA REMUNERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. LIMITAÇÃO LEGAL DE 10% DO SUBSÍDIO. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. ILEGALIDADE DO DESCONTO TOTAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença proferida no Juizado Especial da Fazenda Pública que reconheceu a ilegalidade de desconto integral da remuneração de policial militar realizado para restituição ao erário de valores recebidos a título de ajuda de custo decorrente de transferência funcional não efetivada.

Fato relevante. O servidor recebeu ajuda de custo para mudança decorrente de transferência funcional, a qual não se concretizou. A Administração Pública determinou a restituição do valor por meio de desconto integral da remuneração.

As decisões anteriores. A sentença reconheceu a possibilidade de restituição ao erário, porém declarou ilegal o desconto integral da remuneração, por ultrapassar o limite legal de 10% do subsídio previsto na legislação estadual, determinando a devolução dos valores descontados além desse limite.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se a Administração Pública pode realizar desconto integral da remuneração de servidor público para restituição de valores recebidos indevidamente a título de ajuda de custo quando a legislação estabelece limite máximo de 10% do subsídio para reposições ao erário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A restituição ao erário de valores recebidos indevidamente é juridicamente possível quando não efetivada a transferência funcional que motivou o pagamento da ajuda de custo.

A Lei Complementar Estadual nº 555/2014 estabelece, nos
arts
. 76 e 77, limite máximo de 10% do subsídio mensal para reposições ao erário.

A ausência de má-fé do servidor afasta a possibilidade de desconto integral da remuneração.

O desconto que suprime integralmente a remuneração extrapola o limite legal e viola a legislação aplicável, configurando ilegalidade.

O recurso não apresenta fundamentos capazes de afastar a
ratio

decidendi
da
sentença
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença proferida pelo Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá nos autos de ação declaratória de nulidade de ato administrativo c/
c
repetição de indébito ajuizada por
Waldirney
Nunes de Almeida, policial militar estadual.

Narra o autor que foi transferido por necessidade do serviço, ocasião em que recebeu ajuda de custo no valor de R$ 15.009,26
(quinze mil, nove reais e vinte e seis centavos)
.
Posteriormente, a Administração tornou sem efeito a transferência e determinou a restituição da verba ao erário.

Para tanto, procedeu à retenção integral da remuneração do mês de junho de 2025, além de lançar na folha a rubrica “Adiantamento Líquido Negativo” no valor de R$ 5.137,33
(cinco mil, cento e trinta e sete reais e trinta e três centavos)
, circunstância que resultou na supressão total da remuneração líquida do servidor naquele período.

A sentença julgou parcialmente procedente o pedido para reconhecer a ilegalidade da forma de cobrança adotada pela Administração, por violação ao art. 77 da Lei Complementar Estadual nº 555/2014, condenando o Estado à restituição simples do valor de R$ 5.137,33

(cinco mil, cento e trinta e sete reais e trinta e três centavos)
.

Inconformado, o Estado interpôs recurso inominado sustentando, em síntese:

que a ajuda de custo possui natureza indenizatória;

que sua manutenção depende da efetiva mudança de sede;

que, não ocorrendo a transferência, seria legítima a restituição ao erário.

Ao final, requer a reforma da sentença para julgamento de improcedência da ação.

Contrarrazões apresentadas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares
,

O recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, sendo, portanto, conhecido. No mérito,
não merece provimento
.

Delimitação da controvérsia recursal

Inicialmente, cumpre esclarecer que a controvérsia não reside propriamente na possibilidade de restituição da ajuda de custo.

A própria sentença reconheceu que, não tendo sido comprovada a efetiva mudança de sede, o servidor não faria jus à manutenção da verba indenizatória.

Portanto, o debate recursal concentra-se exclusivamente na forma como a Administração promoveu a reposição ao erário, especialmente quanto à legalidade do desconto realizado em folha de pagamento.

Do regime jurídico das reposições ao erário

A Lei Complementar Estadual nº 555/2014 estabelece regras específicas para descontos incidentes sobre a remuneração dos militares estaduais.

Dispõe o art. 77 que as reposições
e
indenizações ao erário serão descontadas em parcelas mensais não excedentes à décima parte do subsídio.

Tal limitação objetiva preservar o caráter alimentar da remuneração do servidor e evitar que a Administração promova retenções desproporcionais capazes de comprometer sua subsistência.

Dessa forma, ainda que exista obrigação de restituição ao erário, a cobrança deve observar o limite legal de parcelamento previsto no estatuto funcional.

Da ilegalidade do desconto integral

No caso concreto, os documentos juntados aos autos demonstram que o Estado promoveu desconto integral da remuneração do servidor no mês de junho de 2025, zerando o valor líquido de sua folha de pagamento.

Além disso, foi registrada a rubrica “Adiantamento Líquido Negativo” no valor de R$ 5.137,33

(cinco mil, cento e trinta e sete reais e trinta e três centavos), evidenciando que o desconto realizado extrapolou inclusive o montante disponível na folha daquele período.

Tal procedimento afronta diretamente o limite estabelecido pelo art. 77 da LC nº 555/2014, que autoriza apenas descontos mensais limitados a 10% do subsídio.

Assim, ainda que a restituição da ajuda de custo fosse materialmente exigível, a forma de cobrança adotada pela Administração revelou-se manifestamente ilegal.

Da ausência de hipótese legal para desconto integral

Importa destacar que a legislação admite exceções ao parcelamento apenas em hipóteses específicas, notadamente quando demonstrada má-fé do servidor ou abandono das funções.

Todavia, tais circunstâncias não estão presentes no caso em exame.

Ao contrário, os autos indicam que a não efetivação da mudança ocorreu em contexto de afastamento do servidor por motivo de saúde, inexistindo qualquer elemento que indique conduta dolosa ou irregular.

Diante disso, não há base legal para afastar o limite de desconto previsto no estatuto militar.

Da fragilidade da tese recursal

A argumentação recursal limita-se a reafirmar que a ajuda de custo depende da efetiva mudança de sede, circunstância que, de fato, foi reconhecida pela própria sentença.

Entretanto, o recorrente não enfrenta o fundamento central da decisão, qual seja, a ilegalidade da retenção integral da remuneração em afronta ao art. 77 da LC nº 555/2014.

Ademais, o próprio Estado reconhece em suas razões que a retenção integral da remuneração constitui medida excessiva, o que reforça a correção do entendimento adotado pelo juízo de origem.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto por
conhecer
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso inominado
,
mantendo-se, na integralidade, a r. sentença fustigada.

Em face do que dispõe o art. 55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios na base de 10% (de
z por cento) sobre o valor da causa
.

Deixo de condenar o recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 460 da CNGC: “Ficam isentos de Custas Judiciais e
emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4º, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”.

É como voto.

Eduardo Calmon de Almeida Cézar

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2026